Tribunal: TJDFT
Processo: 0751882-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751882-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONI FERNANDES MARTINS, ALESSANDRA GALDINO BRITO MARTINS, ANDRESSA BRITO DA SILVA AGRAVADO: SONIA FERNANDES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de reintegração de posse de imóvel cedido em comodato, no 0722684-11.2025.8.07.0007 (Id 250414999 dos autos de origem), ajuizada por SONIA FERNANDES MARTINS em desfavor de ANDRESSA BRITO DA SILVA, ALESSANDRA GALDINO BRITO, RONI FERNANDES MARTINS, nos seguinte termos: “Cuida-se de ação possessória (reintegração de posse) proposta por SONIA FERNANDES MARTINS em desfavor de ALESSANDRA GALDINO BRITO MARTINS, ANDREZA GALDINO e RONI FERNANDES MARTINS, versando sobre o imóvel descrito na certidão de ID 248992325 (Matrícula n. 226.336 do Livro 2 do Cartório do Terceiro Ofício de Imóveis do DF, QNM 40, Conjunto B-2, Lote 28 – Taguatinga/DF, CEP: 72.146-000), objeto de alegado contrato verbal de comodato entabulado entre a autora e seu filho Roni Fernandes Martins e a ré Alessandra Galdino Brito Martins. Afirma que o requerido Roni Fernandes Martins permaneceu recolhido no Centro de Internamento e Reeducação - CIR, desde o dia 06/05/2022 até o dia 27 de fevereiro de 2025. Relata que antes do requerido ser preso, já havia solicitado de forma verbal que os réus se retirassem do imóvel. Como sabido, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, tenho por presentes os requisitos necessários à expedição do mandado liminar de reintegração de posse do bem móvel objeto do litígio, na medida em que os elementos probatórios se revelam suficientes para comprovar a existência do comodato verbal, nomeadamente os documentos de ID 248992328 e ID 248992329. Outrossim, sendo o imóvel objeto de comodato, contrato de natureza pessoal (intuitu personae), este encerrou-se no momento em que a parte autora requereu a restituição do bem imóvel, conforme notificações dos ocupantes acostadas nos autos (ID 248992328 e ID 248992329) . Desse modo, não tendo havido a restituição do imóvel à autora pelos ocupantes, configurado está o esbulho possessório a partir de 21/11/2024 (ID 248992328), autorizando-se a imediata reintegração da posse do bem, consoante a regra do artigo 562, caput, do CPC. Por esses fundamentos, DEFIRO a expedição do mandado de citação, intimação e de reintegração liminar da posse do imóvel referido em favor da autora, devendo a parte ré promover a desocupação voluntária do bem no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da intimação, sob pena de desocupação compulsória. Nos termos do disposto no artigo 564 do CPC, cite-se, para contestação no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data da intimação/cumprimento do mandado liminar. Cite-se o réu RONI FERNANDES MARTINS, pessoalmente, por Oficial de Justiça, nos termos do art. 242, do CPC. Cite(m)-se/Intimem-se.” Os agravantes, em suas razões recursais, alegam que: (i) receberam o lote em cessão para a construção de duas casas, a da frente em que eles residem, e a dos fundos, ocupada pela genitora de Roni, a agravada, cujas notas fiscais foram juntadas, mas estão apagadas; (ii) não se trata de mero comodato, pois ocupam o local desde 2007 com “animus domini” decorrente da acessão de grande valor econômico; (iii) o deferimento da liminar implica violação ao direito de moradia da família (art. 6o da CF); (iv) a posse é justa, a construção foi erigida com a anuência da agravada e não pode ser considerada como mera detenção nem a ocupação, como esbulho; (v) a desistência da ação de reintegração de posse ajuizada antes desta reforça a tese de que não há esbulho, violando a boa-fé objetiva e caracterizando comportamento contraditório; (vi) é necessária a dilação probatória que impede o deferimento da liminar impugnada; (vii) há perigo de dano irreversível que ampara o pedido de deferimento de efeito suspensivo ativo. Requerem o deferimento do benefício de gratuidade de justiça. No mérito, pretendem em sede de tutela provisória e definitiva, a suspensão da liminar de reintegração de posse com a confirmação da manutenção de posse pelos agravantes. O preparo recursal não foi recolhido. Os três agravantes juntaram procuração com poderes para receber citação (Id 78732893). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Por outro lado, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o do CPC, não é absoluta, razão pela qual se faz necessária a análise de documentos que demonstrem a capacidade financeira, na forma do art. 99, § 2o, do CPC. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Sobre a avaliação da hipossuficiência, foi fixada a tese no Tema Repetitivo 1178 STJ: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Assim, há de se levar em consideração, o tipo de negócio jurídico discutido nos autos, mostrando-se razoável e proporcional, bem como o parâmetro para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previsto na Resolução DPDF no 271/2023, cuja renda familiar pela qual se presume a vulnerabilidade, está limitada a 5 (cinco) salários-mínimos. Ante o exposto, para a análise do benefício pretendido, fica a parte recorrente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos informações sobre a renda familiar, com a junta dos comprovantes dos 03 (três) últimos: (i) contracheques da empresa em que cada um dos recorrentes trabalha ou esclareça a fonte de renda que compõe o núcleo familiar e; (ii) meses de extratos bancários de todas as instituições financeiras com as quais cada um possui relacionamento, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefiram, efetuem o pagamento do preparo, tudo, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital